Tribunal: TJBA
Processo: 8008559-72.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008559-72.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACKSON GOMES BARRETO

Advogado(s)
:
MARCOS BASTOS RIBEIRO SANTOS

APELADO: PINHO KASTORKSKY SERVICOS DE MALOTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANA LUZIA DORIA VELANES, KIZI SILVA PINTO MACEDO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do TJBA, no qual se alega omissão e contradição quanto à condenação por litigância de má-fé e à interpretação das provas relativas à posse e benfeitorias realizadas nos imóveis objeto da lide.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição no acórdão quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé; e (ii) saber se há contradição interna na fundamentação do acórdão no que se refere à prova da propriedade e à existência de benfeitorias.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado apreciou os fundamentos recursais de forma suficiente, sendo possível depreender, da leitura da apelação, o pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé.
A alegada contradição entre a ausência de comprovação da compra e venda e o reconhecimento de benfeitorias de boa-fé não configura contradição interna do julgado.
A irresignação da parte embargante revela mero inconformismo com a interpretação das provas realizada, hipótese que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8008559-72.2022.8.05.0113.1.ED, tendo, como Embargante,
PINHO KASTORKSKY SERVICOS DE MALOTES LTDA

e, como Embargado,
JACKSON GOMES BARRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA